Tribunal: TJSP
Processo: 1016774-65.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016774-65.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada IZILDINHA FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016774-65.2019.8.26.0053/50000
2
Voto
15068
Embargos de Declaração
1016774-65.2019.8.26.0053/50000 ALB (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Embargante
Fazenda do Estado de São Paulo
Embargada
Izildinha Freitas
Juiz de Primeiro Grau
Edson José de Araújo Júnior
Acórdão
16/11/2020 (Composição: Des. Renato Delbianco e Des. Luciana Bresciani)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra o v. acórdão de fls. 196/201 que, em ação de procedimento
comum ajuizada por IZILDINHA FREITAS, julgou parcialmente procedentes os
pedidos “apenas para reconhecer a impossibilidade de fixação da verba honorária
em percentuais inferiores aos parâmetros mínimos estabelecidos pelo art. 85, § 3o,
do CPC”.
Requer a embargante “que conste expressamente no acórdão que a impossibilidade
de fixação da verba honorária em percentuais inferiores aos parâmetros mínimos
estabelecidos pelo art. 85, §3o, do CPC refere-se a ambas as partes do processo, uma
vez que houve sucumbência recíproca”.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016774-65.2019.8.26.0053/50000
3
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Em primeiro grau, a fixação dos honorários advocatícios se deu nos seguintes
termos: “Tendo em vista que o valor da condenação somente depende de informes
da Administração e cálculo aritmético, fixo a verba honorária nos percentuais
mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85, do NCPC, sobre o valor da
condenação. Porém, à vista da sucumbência parcial , o valor fica distribuído em
5% para cada parte ”.
Em grau recursal, o provimento se destinou unicamente à adequação dos
percentuais da verba honorária.
Vejamos:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Para o arbitramento dos honorários, o c. STJ tem se pautado, em
muitos casos, pelo sentido literal da legislação processual, com o
entendimento de que, nas causas em que a Fazenda Pública for
litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo
com os parâmetros dos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais
delimitados no § 3o do art. 85 do CPC (REsp 1.740.865/SP, j.
14/8/2018; REsp 1.746.072/PR, j. 13/2/2019).
O art. 85, § 3o, do CPC, prevê:
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I
a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016774-65.2019.8.26.0053/50000
4
mínimos;
Os percentuais devem ser estabelecidos por faixas, conforme
prescreve o § 5o, do art. 85:
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda
Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o
valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o,
a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa
inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim
sucessivamente.
Assim, a fixação de honorários advocatícios não pode ser em
percentual inferior ao mínimo legal estipulado nas hipóteses
elencadas pelo art. 85, § 3o, do CPC.
Em virtude da necessidade de cálculo do valor da condenação, a
definição do percentual da verba honorária deverá ocorrer quando
da liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, vedada a
compensação (art. 85, § 14, CPC).
Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O
dispositivo fala em majoração de honorários em razão do trabalho
adicional na fase recursal. Pressupõe-se a manutenção de
resultado favorável anterior. Havendo provimento do recurso, não
há honorários anteriores a serem majorados. Mesmo no caso
presente em que a recorrente teve honorários arbitrados em favor
de seu patrono, não se tratou de majoração de honorários, mas de
alteração do fundamento para sua fixação, o que só se obteve
com o recurso. Atende-se o art. 85 com o arbitramento que
decorre da decisão do recurso. A majoração é aplicável apenas
quando aquele que tinha resultado em seu favor, obtido em
primeiro grau, tem trabalho adicional em segundo grau tão
somente para manter o resultado favorável. Se o resultado era
desfavorável, não haveria o que majorar.”
O arbitramento permaneceu nos moldes estabelecidos pelo MM. Juiz de
primeiro grau , apenas com a determinação de correção do percentual, que
deverá ocorrer na fase de liquidação, para adequação aos parâmetros previstos no
art. 85, § 3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016774-65.2019.8.26.0053/50000
5
Não cabem embargos de declaração com o intuito de provocar
prequestionamento sem evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a
citação literal de dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da
legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL